Tribunal: TJMT
Processo: 0014199-56.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014199-56.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANA GONCALVES - CPF: 065.800.839-05 (VÍTIMA), JAIR DOURADO AMORIM - CPF: 025.310.281-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

CONDUTA DO APELANTE QUE CONSISTIU EM ABORDAR A VÍTIMA ENQUANTO ESTA DESCIA DO ÔNIBUS E PEDIU PARA REATAR O RELACIONAMENTO, ANTE A NEGATIVA, O RECORRENTE SEGUROU-A PELO BRAÇO, RETIROU UM FACÃO DA CALÇA, MANDOU A VÍTIMA AJOELHAR E FICAR QUIETA, OPORTUNIDADE EM QUE A VITIMA GRITOU, CHAMANDO A ATENÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE PASSAVAM NO MOMENTO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DO VALOR MÍNIMO FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS)

PARA REPARAÇÃO DO DANO (ART. 387, IV, DO CPP) – INVIABILIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO PARQUET APRESENTADO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS NO CASO CONCRETO –

PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.643.051/MS – TEMA 983] E INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 14

E 14-A DO TJMT –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Tema 983, do STJ. Nos casos
de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação
de valor mínimo indenizatório a título de dano
moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada
a quantia, e independentemente
de instrução probatória. Assim, inviável
a redução do
valor fixado na sentença
a
título
de danos morais, pois na seara penal estipula-se
valor
mínimo
de reparação
de danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0014199-56.2017.8.11.0064 (Código 666013), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
JAIR DOURADO AMORIM
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo decretado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id. 61282996)

Inconformado com os termos da sentença, a i.

Defensoria Pública, interpôs o recurso de apelação criminal onde requer a desconsideração do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixados a título de reparação de danos, ante ao argumento de que a quantia estipulada foi estabelecida sem ser submetida ao contraditório e a ampla defesa. (Id. 61283453)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida inalterada a sentença prolatada. (Id. 61283454)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 63278951)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDO DECOTE DO VALOR MÍNIMO FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANO (ART. 387, IV, DO CPP). INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE É EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 91, I, DO CP). PARECER PELO IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação extraído dos autos da ação penal n.o 0014199-56.2017.8.11.0064 (Código 666013), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, JAIR DOURADO AMORIM

foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, nos termos da Lei no. 11.340/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime aberto, sendo decretado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Conta da denúncia,
in verbis
: (Id. 61282996)

“[...]em 9/9/2017, por Volta das 22h40min, em Via pública, no Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um facão e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra ex-companheira Rosana Gonçalves, conforme BOPJC 2017.302806 de fls. 3/3v e declarações vitimárias de fls. 4/5.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por oito anos e estavam separados há três meses.

No dia, hora e local dos fatos, inconformado com a separação, de motocicleta, o denunciado surpreendeu a vítima quando ela desceu do ônibus da empresa e pediu para reatar o relacionamento. A vítima disse que não queria voltar e, injustificadamente, o denunciado desceu da motocicleta, segurou-a pelo braço, retirou um facão da calça, mandou a vítima ajoelhar e ficar quieta.

A vítima gritou, um veículo parou ao lado deles, a vítima conseguiu correr e o denunciado disse que ela poderia fugir mas ele iria pegá-la. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada e representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

(...)

Ministério Publico requer:

(...)

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto

penal.
[...]
”(Sic.)

O apelante pugna pelo afastamento da indenização fixada, sob a alegação de que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa do importe, bem como, alega que não há comprovação do real prejuízo sofrido pela vítima.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrada
a quo
, fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização aos

danos, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (...)”

É cediço que o Código de Processo Penal, na dicção do art. 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
14A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Diante disso, verifica-se que o
Parquet
ao oferecer a denúncia, pediu expressamente pela condenação do apelante a título de reparação de danos decorrente do delito.

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”. [Recurso Repetitivo, RESP no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)]”

Não destoa do vertido entendimento, o aresto deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) O c. STJ tem decidido no sentido de que, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (STJ, AgRg no REsp 1688156/MS) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” ( RESE no 20120510091147). (N.U 0019383-53.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)”

Destarte, muito embora não se tenha como mensurar em um montante quanto ao valor referente à humilhação, sofrimento e dor, para os danos causados, verifica-se, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Não obstante, o arbitramento de indenização sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante, e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“(...)

3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por JAIR DOURADO AMORIM, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021